Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS À FILHA DO CASAL LITIGANTE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. VÍNCULO CONECTIVO. CONEXÃO IMPRÓPRIA. SUBSISTÊNCIA (CPC, ART. 55, §3o). RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE GUARDA. VIABILIDADE DE AFETAÇÃO DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. CAUSAS DE PEDIR E OBJETOS. SIMILITUDE E PREJUDICIALIDADE. AÇÕES PERTINENTES AO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PROCESSAMENTO EM JUÍZOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. REUNIÃO. NECESSIDADE INSTRUMENTAL IMPERATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. PREVENÇÃO. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (CPC, ART. 43 e 59). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. AFIRMAÇÃO.
1. É latente o risco de advirem decisões contraditórias resolvendo ação de guarda e fixação de regime de visitação à filha menor e ação de alimentos movida pela filha em face do genitor que integra a composição passiva daquela outra demanda se não transitarem sob a jurisdição do mesmo juízo de família, conquanto não subsistentes identificação subjetiva e comunhão de pedidos ou causa de pedir entre as lides, à medida que a definição da guarda e regime de visitação à filha irradiará efeitos na fixação da prestação alimentar demandada, pois pode, inclusive, ser infirmada se eventualmente concedida a guarda ao pai.
2. A definição da guarda e regime de visitação à filha irradia efeitos evidentes na fixação da prestação alimentar que lhe é devida, não se afigurando conforme o princípio da segurança jurídica, portanto, que, dispondo sobre o mesmo núcleo familiar, transitem ação de guarda e fixação de regime de visitação à filha menor e ação de alimentos movida pela filha em face do genitor, que integra a posição passiva daquela outra demanda, por juízos de família diversos revestidos de idêntica competência territorial, devendo, pois, serem reunidas para processamento e julgamento conjunto ante o aperfeiçoamento de situação de conexão imprópria (CPC, artigo 55, §3o).
3. Aviada e endereçada a ação a juízo funcionalmente competente para processá-la e julgá-la, a competência resta firmada no momento da distribuição em conformidade com os princípios do juízo natural e da perpetuatio iurisdictionis que pautam a competência como premissa do devido processo legal, ensejando o reconhecimento da prevenção do juízo ao qual endereçada para processamento e julgamento das ações conexas aviadas posteriormente perante juízos distintos revestidos de idêntica competência funcional (CPC, art. 43, 59 e 286, III).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.